Tribunal: TJPA
Processo: 0561640-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0561640-91.2016.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANE QUEIROZ MOREIRA, FREDERICO DA CUNHA MENDES, INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA

APELADO: ZILDA BEDE FREIRE, JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTREGA FORMAL DAS CHAVES NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I -
A responsabilidade dos fiadores em contratos de locação persiste até a entrega formal das chaves, conforme o artigo 39 da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) e a jurisprudência consolidada do STJ.

II -
No caso, não há nos autos prova documental que demonstre a devolução formal do imóvel ou a anuência expressa da locadora quanto à cessão ou sublocação alegada pelos apelantes.

III
- Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor o ônus de sua comprovação, o que não foi observado pelos apelantes.

IV -
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561640-91.2016.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

APELANTES: FREDERICO DA CUNHA MENDES E INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA

APELADOS: ZILDA BEDÊ FREIRE E JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FREDERICO DA CUNHA MENDES E INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios cumulada com perdas e danos ajuizada por
ZILDA BEDÊ FREIRE

e JOSÉ MANUEL SANTOS FIGUEIREDO
, visando a recuperação de valores de locação inadimplidos.

Na origem, trata-se de uma ação de cobrança referente a um contrato de locação de imóvel situado em Belém/PA, celebrado em 01/05/2012 com prazo até 31/05/2016. Segundo os autores, os aluguéis e encargos deixaram de ser pagos a partir de dezembro de 2015, acumulando-se a dívida no valor de R$ 80.503,81 até a entrega das chaves em março de 2016. Requereu-se a rescisão do contrato, a condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, além de encargos legais e honorários advocatícios. Durante o curso processual, os autores desistiram da ação em relação à locatária Cristiane Queiroz Moreira, prosseguindo apenas contra os fiadores.

Em sua sentença, o juízo reconheceu a obrigação dos réus como fiadores de responder solidariamente pelo débito locatício até a efetiva entrega do imóvel e determinou o pagamento do montante devido, acrescido de juros de mora e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes, inconformados, argumentaram que o contrato de locação foi encerrado em 2013, com a entrega do imóvel a terceiros que assumiram a locação com anuência da administradora. Sustentaram que não houve descumprimento contratual de sua parte, e sim da administradora, que teria permitido a continuidade da ocupação sem formalizar um novo contrato. Requereram a reforma integral da sentença, com a exclusão de sua responsabilidade pelos débitos.

Nas contrarrazões, a apelada refutou os argumentos, defendendo a inexistência de prova da entrega formal das chaves ou de anuência expressa da locadora para a suposta cessão ou sublocação do imóvel. Aduziu que os apelantes não comprovaram a regularidade da transferência do imóvel e permaneceram responsáveis pelos débitos até a efetiva devolução, conforme previsto na Lei do Inquilinato.

É o relatório. Peço julgamento (plenário virtual).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561640-91.2016.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

APELANTES: FREDERICO DA CUNHA MENDES E INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA

APELADOS: ZILDA BEDÊ FREIRE E JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é tempestivo, trata-se de justiça gratuita e está preenchido o requisito da regularidade formal. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO:

1. Fatos

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos locadores em razão do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios relacionados a contrato de locação de imóvel firmado em 01/05/2012, com prazo até 31/05/2016. Os locadores apontam que os valores deixaram de ser pagos a partir de dezembro de 2015, tendo a entrega das chaves ocorrido apenas em março de 2016.

Os apelantes, na condição de fiadores, alegam que sua responsabilidade teria cessado em 2013, quando, segundo sustentam, o imóvel foi entregue a terceiros com anuência da administradora, fato este que teria descaracterizado a solidariedade decorrente da fiança.

2. Questão jurídica em análise

O cerne da controvérsia reside em verificar:

(i) se os fiadores permaneceram responsáveis pelos débitos locatícios, à luz do contrato e da legislação aplicável; e

(ii) se houve prova suficiente da alegada entrega do imóvel ou da cessão de direitos a terceiros com anuência da locadora.

3. Análise Jurídica

A responsabilidade dos fiadores em contratos de locação é amplamente disciplinada pela Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) e pelo Código Civil (art. 818 e seguintes). O artigo 39 da Lei do Inquilinato estabelece que o fiador permanece responsável pelo contrato de locação enquanto este subsistir, salvo cláusula expressa em sentido contrário ou quando houver a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves.

O contrato firmado entre as partes não apresenta cláusula limitadora da responsabilidade dos fiadores em relação à vigência do contrato, o que faz incidir a regra geral de responsabilidade solidária até a devolução formal do imóvel. Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a responsabilidade dos fiadores persiste até a entrega formal das chaves, mesmo que tenha havido prorrogação tácita do contrato de locação:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PREVENDO A OBRIGAÇÃO DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. EXISTÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DESCONTO NO VALOR DO ALUGUEL. CONCESSÃO AOS LOCATÁRIOS QUE FAVORECE OS FIADORES. EXONERAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 214/STJ. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida.

Não há falar em afronta ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão.

2.
Havendo cláusula expressa no contrato de aluguel por meio da qual os fiadores assumiram a responsabilidade pelos débitos locatícios até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, como ocorrido na espécie, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A concessão de descontos aos locatários no valor do aluguel, ainda que sem a anuência dos fiadores, não importa em exoneração destes.

4. Dissídio jurisprudencial não-comprovado.

5. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp n. 998.618/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe de 16/3/2009.)

No caso em tela, não há prova documental nos autos que comprove a entrega formal das chaves pelos locatários ou a anuência expressa da locadora quanto à cessão ou sublocação alegada pelos apelantes. A simples alegação de que a administradora teria permitido a continuidade da locação por terceiros não é suficiente para descaracterizar a solidariedade decorrente da fiança, especialmente em se tratando de obrigação acessória à locação.

Ainda, a ausência de entrega formal das chaves impede a extinção da responsabilidade do fiador, independentemente de eventual ocupação por terceiros sem a devida regularização contratual, pois tal fato configura mera relação de fato, sem efeitos jurídicos em relação ao locador.

Por fim, cumpre ressaltar que, conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso, os apelantes não lograram demonstrar a alegada entrega do imóvel a terceiros, tampouco a liberação de suas obrigações como fiadores.

4. Conclusão

Diante da ausência de prova da devolução formal do imóvel ou da liberação expressa da fiança pelos locadores, conclui-se que os apelantes permanecem responsáveis pelos débitos locatícios, nos termos do contrato, da Lei do Inquilinato e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou os apelantes ao pagamento dos valores devidos a título de aluguéis e encargos locatícios, acrescidos de juros de mora e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024